Tribunal: TJSP
Processo: 1032215-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Oposição pelo espólio meeiro – Execução de despesas condominiais – Falta de intimação do meeiro ou seus sucessores da penhora dos imóveis ou do praceamento – Sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir – Determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro – Decurso do prazo para cumprimento que decorreu in albis – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Oposição pelo espólio meeiro – Execução de despesas condominiais – Falta de intimação do meeiro ou seus sucessores da penhora dos imóveis ou do praceamento – Sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir – Determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro – Decurso do prazo para cumprimento que decorreu in albis – Inteligência do art. 1.007, § 2o do CPC. Recurso deserto.